Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO, LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. REDUÇÃO. DANO MATERIAL. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Juízo Criminal é competente para fixar valor mínimo a título de reparação por danos morais, desde que o Ministério Público tenha feito o pedido expresso na denúncia ou que o pedido seja feito pela vítima. Nesse sentido, embora recomendável, não há obrigação de especificar o valor indenizatória e tampouco necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral, tendo em vista que foi oportunizada ao acusado o contraditório e a ampla defesa.
2. Se o valor da indenização por danos morais arbitrados na origem se mostra desproporcional, ele deve ser reduzido, conforme jurisprudência da turma, tendo em vista que deve servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado ao ofendido, se lhe interessar, se valer de ação de indenização na esfera cível.
3. Conforme prevê o art. 944 do Código Civil, os prejuízos materiais sofridos pela vítima devem ser comprovados, tendo em vista que a composição do dano se mede pela extensão dele. Inexistindo a comprovação material, a condenação deve ser afastada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.